Tribunal: TJDFT
Processo: 0000495-06.2018.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0000495-06.2018.8.07.0014 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: ALAN KARDEC CONCEIÇÃO FELIX AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração contra decisão que negou seguimento ao agravo, fundado no art. 1.042 do Código de Processo Civil, interposto contra decisão que indeferiu o processamento do Recurso Extraordinário. A decisão combatida negou seguimento ao agravo ao argumento de que “o CPC autoriza a aplicação do regime de repercussão geral ao agravo, de modo que, por força do art. 1.030, I, do mesmo Código, é cabível o juízo de admissibilidade do agravo na origem”. Acrescentou que, com base no RE 584.608, “é cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Constituição Federal se dê de forma indireta ou reflexa” (ID 16742137). Alega o réu que “as razões constantes na decisão impugnada não se fundam no elenco do art. 1030, I, “a” do CPC, mas sim trata especificamente de cada um dos requisitos do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário (CPC, art. 1.030, V)”. Pugna pela retratação da decisão anteriormente prolatada, com o encaminhamento do recurso ao STF, nos termos do § 4o do art. 1.042, do CPC ou o julgamento do agravo interno. Brevemente relatado, decido. O pedido do réu merece prosperar. Quanto à questão debatida nos autos, relativa à suposta atipicidade da conduta de uso de carro particular para o transporte de passageiros (art. 47 da Lei das Contravenções Penais), por já se encontrar caracterizada como infração no inciso VIII do art. 231 do Código de Trânsito Brasileiro, não há decisão do Supremo Tribunal Federal quanto à submissão do tema ao regime de repercussão geral, tampouco manifestação pela sua inexistência exarada no regime de repercussão geral. ANTE O EXPOSTO, diante da ausência de submissão do tema ao regime de repercussão geral (art. 1.030, inciso V, alínea “a”, do CPC), reconsidero a decisão que não conheceu do agravo anteriormente interposto e determino o encaminhamento do presente recurso ao Supremo Tribunal Federal. Brasília-DF, 22 de fevereiro de 2021. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal